Tribunal: TJES
Processo: 5015479-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015479-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BONATTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. LEI MUNICIPAL Nº 6.313/2020. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. COISA JULGADA CONFIGURADA. ANÁLISE DE MÉRITO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por servidor público municipal contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de extensão de gratificação prevista na Lei Municipal nº 6.313/2020 de Vila Velha/ES, sob fundamento de ocorrência de coisa julgada oriunda de mandado de segurança anterior, no qual também se discutiu o direito à gratificação por dedicação exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva análise de mérito na sentença proferida no mandado de segurança anterior, apta a gerar coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida no mandado de segurança anterior analisou as alegações do impetrante e rejeitou expressamente o direito à gratificação, sob fundamento de que o servidor não preenchia os requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 6.313/2020, o que caracteriza decisão de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

4. O erro material ocorrido na redação do dispositivo da sentença anterior, ao constar "sem resolução de mérito" em vez de "com resolução de mérito", não afasta o conteúdo decisório, eis que examinou o mérito da pretensão e fundamentou-se na ausência de direito líquido e certo.

5. O artigo 487, I, do CPC, dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido, sendo irrelevante a imprecisão redacional do dispositivo, desde que a fundamentação demonstre análise substancial da matéria.

6. A sentença combatida reconheceu corretamente a existência de coisa julgada material, diante da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o mandado de segurança anterior e a presente ação de cobrança.

7. A tentativa do recorrente de rediscutir o mérito da gratificação mediante nova ação esbarra na preclusão consumativa e na imutabilidade da decisão anterior, que já apreciou a questão de fundo e negou o direito pleiteado.

8. Restando configurada a coisa julgada, não há possibilidade jurídica de nova apreciação da matéria, devendo ser mantida a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que rejeita expressamente o pedido, ainda que contenha erro material na redação do dispositivo, configura decisão de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. A análise de mérito em mandado de segurança produz coisa julgada material, impedindo rediscussão da mesma pretensão em ação de cobrança com idênticos fundamentos.

3. A existência de erro material no uso da expressão "sem resolução de mérito" não afasta a autoridade da coisa julgada quando a fundamentação revela exame substancial da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 6.313/2020 de Vila Velha/ES; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 28.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015479-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BONATTO
Advogado do(a) APELANTE: TATIANA SABATO SILVEIRA LOUREIRO - ES12790-A
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposta
por
Fábio
Bonatto
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
da Fazenda Pública Municipal
de
Vi
la Velha
, ES, que, em ação
de cobrança
movida pelo
ora
apelante
objetivando
a extensão da gratificação inclusa na lei
municipal
6.313/20
20
,
de Vila Velha,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, basicamente,

pela

anulação
da sentença.
Alega que
em
m
andado de
s
egurança o
j
uiz denegou a segurança e julgou extinto o feito sem resolução de mérito,
havendo
ainda
um erro material
na sentença
. Por conseguinte, na presente ação, o
j
uiz também extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender se tratar de coisa julgada. Portanto, alega não ter ocorrido em nenhuma das ações a análise do pleito.

Pois bem.

Quanto à questão de fundo, antes, entendo pertinente transcrever a Lei
6.313/20
20
, referentes a gratificação ao profissional do magistério efetivo da educação escolar básica da Prefeitura Municipal de Vila Velha:

Art. 1º
Esta Lei dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para conceder gratificação ao profissional do magistério da educação escolar básica, com objetivo de atender as metas dos Planos Nacional e Municipal de Educação.

Art. 2º
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder gratificação, no percentual de 10% (dez por cento), ao profissional do magistério efetivo da educação escolar básica, que se encontre na ativa, sobre o vencimento efetivo da cadeira mais recente na Rede Municipal de Ensino de Vila Velha, desde que possua duas cadeiras de 25 (vinte e cinco) horas cada, como forma de incentivo à dedicação exclusiva.

Art. 3º
Consideram-se profissionais do magistério da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício, na escola ou em órgão da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, tenham sido formados em cursos reconhecidos, conforme estabelecido no art. 61 e incisos da Lei Federal nº 9.394/96.

Art. 4º
A gratificação estabelecida nesta Lei incidirá somente sobre a cadeira mais recente de 25 (vinte e cinco) horas do profissional do magistério da educação escolar básica, que se encontre na ativa, em duas cadeiras, perfazendo 50 (cinquenta) horas semanais.

Art. 5º
Somente farão jus à gratificação de 10% (dez por cento) o servidor efetivo do magistério que atender os seguintes critérios:

I - estar em dedicação exclusiva no Município de Vila Velha e possuir dois vínculos efetivos;

II - atuar em, pelo menos, dois turnos de funcionamento da unidade de ensino ou órgão da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha;

III - estar no desempenho de atividades compatíveis com as atribuições funcionais do cargo de Magistério ou atuando em órgão da Secretaria Municipal de Educação;

IV - ter concluído o período probatório nas duas cadeiras.

Art. 6º
Não farão jus à gratificação de 10% (dez por cento) os profissionais do Quadro Geral do Magistério da Rede Municipal de Vila Velha que se encontrem:

I - cedidos;

II - com laudo médico provisório cuja soma no período de 12 (doze) meses, ultrapasse os 30 (trinta) dias de afastamento, ou que se encontrem afastado de sua função;

III - com laudo médico definitivo afastado de sua função;

IV - em convênio de permuta.

Art. 7º
A gratificação mencionada no
caput
do art. 2º não será incorporada ao vencimento do profissional do magistério para fins de tempo de contribuição previdenciária.

Art. 8º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos ao dia 25 de junho de 2019.

Dito isso, faz-se necessário
destacar

que
a apreciação da matéria feita em primeiro grau
no mandado de segurança
(Proc.
0010350-45.2020.8.08.0035
)

ocorreu
efetivamente
.
Isso porque foi possível extrair da
sentença proferida naqueles autos, a
an
álise

d
as alegações,
restando

consignado, inclusive, que o ora recorrente não preenchia os requisitos legais

para concessão da gratificação ora requerida.

Nesse contexto
,

de fato,
ocorreu
erro material, como destacado pelo apelante. Porém,
analisando a íntegra da
sentença, percebe-se que a apreciação e análise do mérito ocorreu,
concluindo
que o erro material não se deu n
a citação do
artigo final
no dispositivo
(artigo 487, inciso I, CPC), e sim na preposição “
sem
”.

Veja o
J
uiz
proferiu sentença
da seguinte forma:
“Firmado nas razões acima expostas, denego a segurança e julgo extinto o feito
sem
resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do NCPC”.
Nota-se tal artigo mencionado:

Art. 487
. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I
- acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

In casu
, resta inconteste que
o mérito foi analisado, sendo contrário as alegações do outrora autor. Portanto, o artigo mencionado sobre a resolução do mérito está correto. O erro material se deu apenas no uso do termo
“sem resolução de mérito”
, que deveria ser
“com resolução de mérito”.

Entendo, portanto, que

a segurança foi denegada, fundamentada na ausência de direito líquido e certo e considerando legítimos os requisitos necessários para obtenção da gratificação.

Ademais, faz-se necessário salientar que à luz da orientação do C. STJ, “
[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem” e que o “juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Portanto, o recorrente tenta se valer de parte da fundamentação da sentença para desenvolver ilações quanto a ausência de manifestaç
ão
de mérito naquele
decisum,
afirmando haver necessidade d
e via judicial adequada mediante produção probatória
1
.

Contudo, me parece claro
os fundamentos utilizados para refutar o direito pugnado
pela parte, senão vejamos:

[...]
Como se extrai do texto, a lei não possui caráter genérico, mas pressupõe o preenchimento de requisitos para recebimento de vantagem. Via relfexa, não se vislumbra afronta aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade e interesse público. [...] Tampouco se vislumbra afronta a regime jurídico, posto tratar-se de adicional concedido a título de incentivar a produtividade e premiar o atingimento de metas, amoldando-se a rubrica ao artigo 86, inciso IV, do Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha.
Avançando, consigno que o próprio Impetrante afirmou não ser detentor de 02 (duas) cadeiras de professor no Município de Vila Velha, requisito expressamente previsto na Lei que criou a gratificação e, desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

Portanto
,
entendo ser caso de manter

a sentença,
notadamente porque a pretensão aqui discutida já foi objeto de outra ação, sendo alcançada pela
coisa julgada,
estando a questão de fundo imutável e impassível de nova discussão
.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro a
c
onden
ação

d
a
apelante
ao pagamento de

h
onorários
advocatícios
fixados em
15%
do valor da causa
, na forma do art. 85, §11
°
, do Código de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

É
como voto.

1

Noutro giro, quanto à alegação de que o intuito da lei foi instituir aumento de vencimento a grupo seleto, em detrimento das atividades desenvolvidas pelos servidores do Magistério que possuem apenas 01 (uma) cadeira, tenho que é matéria de fato, que carece de maiores reflexões, o que é impossível na via estreita do mandado de segurança.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)